Tribunal: STF
Processo: ACO 275
Classe: ACO
Órgão julgador: ALFREDO BUZAID
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1983-03-09
Data de publicação: 1983-03-09

Ementa:
1-COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. O PRESSUPOSTO DO ART-119,
I, "D" DA CONSTITUIÇÃO DA REPUBLICA E A EXISTÊNCIA DA CAUSA ENTRE A
UNIÃO E ESTADO.
2-A LEGITIMIDADE "AD CAUSAM" ATIVA E PASSIVA E UMA DAS CONDIÇÕES DE
ADMISSIBILIDADE DO JULGAMENTO DE MÉRITO. VERIFICANDO-SE PELA PERICIA
JUDICIAL QUE O ESTADO DE MATO GROSSO NÃO E PROPRIETARIO DO IMÓVEL
SOBRE O QUAL RECAIU A DESAPROPRIAÇÃO PROMOVIDA PELA FUNDAÇÃO
NACIONAL DO INDIO - FUNAI -, EM QUE INTERVEIO A UNIÃO FEDERAL COMO
ASSISTENTE, A CONSEQUENCIA LOGICA E EXCLUIR DO PROCESSO O ESTADO DE
MATO GROSSO, DECLARANDO-SE A INCOMPETENCIA DO SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL E ORDENANDO-SE A REMESSA DOS AUTOS A JUSTIÇA FEDERAL DA
SEÇÃO JUDICIÁRIA DE MATO GROSSO. PRECEDENTE: ACOR 142-SP.